Tribunal: TJDFT
Processo: 0733836-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. CAUSA. PEDIR. PEDIDO. INÉPCIA. LAUDO. PERITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRÉDITO. RECONHECIMENTO. PROVA. EMPRESTADA. PRETENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS.
1. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação.
2. A inépcia da petição inicial configura vício grave, cuja correção somente é possível antes da apresentação da contestação.
3. O eventual teor probante de documento anexados aos autos não tem relação com a inépcia da petição inicial.
4. O laudo pericial que reconhece crédito em favor de uma das partes não configura título executivo judicial, portanto não exime o credor do ônus de apresentar petição inicial com causa de pedir e pedido condizentes com a pretensão de responsabilidade civil.
5. Apelação desprovida.